Tribunal: TJBA
Processo: 8001559-24.2024.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001559-24.2024.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CICERO DANTAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: REINALDO DO CARMO SANTOS

Advogado(s)
:
VALDEVAN ALMEIDA DA COSTA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. GRATIFICAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. GARANTIA DO DIREITO AO SERVIDOR. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo município demandado contra sentença que julgou procedentes os pedidos de implementação de gratificação de 10% (dez por cento) por curso de especialização e pagamento de valores retroativos a servidor ocupante do cargo de guarda municipal.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se nula é a sentença por cerceamento de defesa; (ii) verificar se o servidor preenche os requisitos legais para a percepção da gratificação de aperfeiçoamento; e (iii) analisar se a ausência de regulamentação administrativa ou limitações orçamentárias impedem a concessão da vantagem.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois o magistrado, como destinatário da prova, pode dispensar diligências inúteis quando os documentos acostados são suficientes para o julgamento de matéria unicamente de direito.

4. O apelado comprovou a realização de curso de habilitação profissional para porte de arma de fogo com carga horária de 180 horas, ministrado por instituição de segurança pública, atendendo aos requisitos do art. 56, XII, da Lei Municipal nº 326/2018.

5. A inércia da administração pública em regulamentar a norma após tempo razoável não pode servir de obstáculo ao exercício de direito garantido por lei, sob pena de configurar exercício de poder legislativo negativo.

6. As limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pelo art. 169 da Constituição Federal não autorizam o ente público a descumprir o pagamento de vantagens legitimamente asseguradas por legislação local aos seus servidores.

7. Adequação, de ofício, dos consectários legais para determinar que, a partir de 09/12/2021, a atualização dos valores devidos ocorra exclusivamente pela Taxa Selic, conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. Dispositivo

8. Recurso não provido. Sentença reformada parcialmente, de ofício, quanto aos consectários legais.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos da
apelação nº
8001559-24.2024.8.05.0057
,

em que figuram, como apelante,
MUNICÍPIO DE CÍCERO DANTAS
e, como apelado,

REINALDO DO CARMO SANTOS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO

à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.